Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738478-30.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDOS: SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE, BCF PLASTICOS LTDA, LAURA MACCIONI CAPOZZIELLI, ANA PAULA CAPOZZIELLI GOZZI, MARCO ANTONIO CAPOZZIELLI, MARCEL FORTE, NATHALIA SINCORA FORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO LOCAL POR DECISÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR PARA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do TJDFT para processar e julgar ação rescisória, determinando a emenda da inicial para remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes alegam que o STJ não teria julgado o mérito no REsp respectivo, de modo que os acórdãos rescindendos permaneceriam sendo os proferidos pela Turma Cível do TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, ao decidir o Recurso Especial n. 1.683.322/DF, o STJ exerceu juízo de mérito, com substituição da decisão do TJDFT no ponto objeto do recurso, atraindo, por consequência, a competência do STJ para eventual ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 105, I, “e”, da CF, compete ao STJ julgar originariamente ações rescisórias de seus próprios julgados. 4. Ao conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, o STJ apreciou o mérito da controvérsia recursal, inclusive quanto à suposta omissão (art. 1.022 do CPC), substituindo, nos termos do art. 1.008 do CPC, a decisão do TJDFT. 5. Verificada a substituição do acórdão local por decisão do STJ, a competência para julgamento da ação rescisória desloca-se para o Tribunal Superior. 6. A tentativa de rediscussão de decisão anterior de incompetência reconhecida, sem superação do vício formal que ensejou a extinção de ação anterior no STJ, configura burla à coisa julgada formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão proferida pelo STJ em recurso especial substitui o acórdão recorrido no ponto impugnado, nos termos do art. 1.008 do CPC, quando há apreciação de mérito. 2. Compete ao STJ processar e julgar ações rescisórias de seus próprios julgados, inclusive quando proferidos em sede de recurso especial que substitui a decisão do tribunal de origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPC, arts. 1.008, 1.022, 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/6/2016; STJ, AgInt no REsp 1587423/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/10/2017. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do CPC, alegando que “o Eg. TJDFT permanece insistindo que a competência para julgar esta ação rescisória é do STJ, que já rejeitou a tese, exatamente por não ter decidido o mérito da ação.” (ID 77702314, p. 20); c) artigo 1.008 do CPC, asseverando que “não se verificou nenhuma decisão substitutiva dos acórdãos emanados do TJDFT, competente para o processamento da presente ação rescisória.” (ID 77702314, p. 21). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 505 e 1.008, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75161131): (...) considerando que houve exercício de juízo de mérito do STJ no Recurso Especial n. 1.683.322/DF, com substituição da decisão do TJDFT no ponto recorrido; e, também que é do STJ a competência constitucional para ações rescisórias de seus próprios julgados, entendo que não há, na manifestação dos agravantes, fundamentos aptos a infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004